Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. APLICAÇÃO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO NA FIXAÇÃO DA MULTA. OBSERVÂNCIA. PARECER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O erro na indicação do dispositivo legal no ato que instaurou o processo administrativo não dificultou a defesa da apelante, tendo em vista que houve a descrição precisa e clara das irregularidades imputadas.
2. Dentro dos critérios que informam a dosimetria da pena, com a observância dos parâmetros estipulados por meio da Portaria do Procon-DF, é possível concluir que a decisão analisou de forma adequada e fundamentada os elementos que resultaram na pena imposta, notadamente porque guardou relação com a condição econômica da apelante, servindo de desestímulo para a prática de futuras infrações.
3. Descabido, ao alvedrio do correspondente sistema, invocar valores jurídicos abstratos como o da razoabilidade, a fim de adotar dosimetria circunstancial para um caso que não guarda qualquer peculiaridade que assim recomende, valendo relembrar que a pretensão aviada reclama inafastável ponderação sobre as consequências práticas, consoante preconizam os artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
4. Não há ofensa ao princípio da motivação, tendo em vista que consta da decisão administrativa a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que resultaram na aplicação da sanção, inclusive declaração de concordância com as razões do parecer, o qual, nesse caso, passou a ser parte integrante do ato que aplicou a penalidade, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei n. 9.784/1999, aplicável no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, por força do art. 1o da Lei Distrital n. 2.834/2001.
5. Inegável o descumprimento das normas de defesa do consumidor, porquanto, diante do vício do produto e da opção pela restituição imediata do valor pago, competia à apelante atender ao requerimento da consumidora e efetuar o reembolso, consoante o art. 18, § 1o, II, do CDC, o que justifica a aplicação da multa, nos termos do art. 57 do mencionado diploma legal.
6. Apelação conhecida e não provida.